Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO QUESTÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende a alteração/anulação de gabarito de três questões. Em suas razões, argumenta que a questão 63 estaria em dissonância com a jurisprudência do STF, afrontando o disposto no art. 53 § 1o, I, “a”, da Lei 4.949/12. Alega que a questão 77 admitiria dupla interpretação, vulnerando o art. 32 § 1o, I, da Lei 4.949/12. Por fim, o gabarito da questão 118 estaria incorreto.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazão apresentada.

III. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Complexidade. Na forma do art. 3o., da Lei n. 9.099/1995, na linha do art. 98 da Constituição, a competência dos juizados especiais se limita às causas de menor complexidade. O procedimento da Lei de regência não contempla as causas que exigem a presença de litisconsortes necessários com a presença de um número muito grande de participantes, ou a presenta de interesses coletivos a serem defendidos, pois o rito é simples, rápido e destinado às causas de menor complexidade.

IV. Anulação de questão de prova de concurso público. Interesse coletivo. Provimento que afeta o interesse de uma multiplicidade de pessoas. Pretende o recorrente, por este processo, a alteração do gabarito de prova objetiva do Concurso Público para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo edital no 01/2021, bem como, seja determinada a incorporação da pontuação correspondente a esta à nota final da parte autora, assegurando-lhe todos os direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame. Conforme prevê o Edital, no item 10.12.8, “Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.” Para além da previsão editalícia, é da natureza da alteração de pontuação postulada pelo autor que ela interfira diretamente no direito subjetivo de outros candidatos com melhor pontuação, a exigir, a princípio, a sua citação na demanda se for pela via da ação individual (art. 114 do CPC). Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “O Edital do certame prevê expressamente, em seu item 10.11, que os pontos das questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso, bem como dispõe no item 10.12 que, em caso de provimento de recurso, poderá ocorrer a classificação ou a desclassificação do candidato que obtiver ou não a nota mínima exigida para a prova. I

V - Na hipótese, não há que se falar na anulação de questão somente para beneficiar aos candidatos que recorreram ao Poder Judiciário, uma vez que tal limitação dos efeitos da anulação das questões se constituiria em uma vantagem inaceitável que fere de pronto o princípio da isonomia, além de configurar verdadeira afronta ao edital.” (RMS 58.674/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Na espécie, as particularidades da demanda em exame atraem questões de alta complexidade processual, como a necessidade de citação de litisconsortes necessários e a defesa de interesses coletivos incompatíveis com a singeleza do rito especial. É, pois, incompetente o juizado da fazenda pública para processar e julgar o feito. Preliminar de incompetência que se suscita, de ofício, para extinguir o feito sem apreciação do mérito na forma do art. 51, inciso IV da Lei n. 9.099/1995, c.c o art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1436367, 07541737820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Processo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas e sem honorários.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.